Tribunal: TJSP
Processo: 1000117-59.2025.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Sentença de parcial procedência. RECURSO DO RÉU. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de comprovação acerca da efetiva prestação do serviço. Abusividade reconhecida. Entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Regularidade da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Sentença de parcial procedência. RECURSO DO RÉU. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de comprovação acerca da efetiva prestação do serviço. Abusividade reconhecida. Entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Regularidade da exigência na hipótese, consoante REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ, no bojo do REsp 1.639.320/SP. Alteração da base de cálculo dos consectários legais, na eventualidade de restituição de valores. Cabimento. Inteligência do artigo 406 parágrafo 1o do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/2024. Sucumbência recíproca. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.